Tribunal: TJMT
Processo: 1003232-72.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003232-72.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. M. C. - CPF: 082.079.671-96 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), ELIZAMA CARDOSO ANDRADE - CPF: 038.989.531-81 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), L. M. C. - CPF: 082.079.671-96 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIZAMA CARDOSO ANDRADE - CPF: 038.989.531-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003232-72.2023.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:
Loide Mariana Cardoso, representada por Elizama Cardoso Andrade.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NECESSIDADE – INTERESSE DE MENOR – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – NULIDADE CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Ministério Público atua obrigatoriamente como fiscal da lei nas ações com interesse de incapaz, motivo pelo qual a ausência de sua intervenção efetiva acarreta a nulidade do processo.

O Ministério Público deve ser previamente ouvido antes da homologação de acordo nas ações de família, conforme previsão do art. 698, “caput”, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003232-72.2023.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:
Loide Mariana Cardoso, representada por Elizama Cardoso Andrade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de indenização por dano moral ajuizada por Loide Mariana Cardoso, representada por Elizama Cardoso Andrade, em face da LATAM Airlines Group S.A., homologou o acordo por sentença e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inc. III, “b”, do CPC.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, suscita preliminar de nulidade absoluta nos autos, diante da ausência de intimação do órgão ministerial para intervir como fiscal da ordem jurídica. Menciona que o art. 279, do CPC, dispõe ser nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito que deva obrigatoriamente intervir. Assevera que no presente caso, o efetivo prejuízo à parte incapaz decorre justamente da irregularidade de sua representação.

No mérito, defende a ausência de pressuposto processual de validade, diante da irregularidade da representação da autora. Aduz que na sua qualificação, ela estaria sendo representada por sua genitora, todavia, Elizama Cardoso Andrade trata-se, em verdade, de sua irmã, não havendo nos autos documento capaz de justificar a aludida representação. Menciona que os genitores da adolescente ainda seriam os detentores do poder familiar, devendo eles representá-la nos autos, mormente porque não comprovada eventual exceção à regra geral estatuída pelo art. 1.634, VII, do Código Civil, capaz de permitir sua representação por pessoa distinta de seus genitores. Firme em seus argumentos, requer a decretação da nulidade da sentença.

A parte apelada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (certidão – id. 182619629).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id.

188292186), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003232-72.2023.8.11.0015 – Sinop

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelados:
Loide Mariana Cardoso, representada por Elizama Cardoso Andrade.

V O T O

Cinge-se dos autos que Loide Mariana Cardoso, representada por Elizama Cardoso Andrade, propôs ação de indenização por dano moral contra a LATAM Airlines Group S.A. alegando, em apertada síntese, que teve seu voo cancelado, necessitando dormir no aeroporto, na cidade de Brasília, sem assistência da ré. Assim, diante da falha na prestação de serviços, postulou pela indenização por dano moral sofrido, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Designada audiência de conciliação, as partes entabularam acordo, sendo homologado por sentença pelo douto juízo (id. 182619621), com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, ‘b’, do CPC.

A Companhia Aérea requerida efetuou o depósito do montante em favor de Elizama Cardoso Andrade, conforme se extrai do comprovante de transferência bancária – id. 182619626.

Na sequência, insurge-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora apelante, suscitando preliminar de nulidade absoluta nos autos, diante da ausência de intimação do órgão ministerial para intervir como fiscal da ordem jurídica. Menciona que o art. 279, do CPC, dispõe ser nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito que deva obrigatoriamente intervir.

No mérito, defende a ausência de pressuposto processual de validade, diante da irregularidade da representação da autora. Aduz que na sua qualificação, ela estaria sendo representada por sua genitora, todavia, Elizama Cardoso Andrade trata-se, em verdade, de sua irmã, não havendo nos autos documento capaz de justificar a aludida representação.

Menciona que os genitores da adolescente ainda seriam os detentores do poder familiar, devendo eles representá-la nos autos, mormente porque não comprovada eventual exceção à regra geral estatuída pelo art. 1.634, VII, do Código Civil, capaz de permitir sua representação por pessoa distinta de seus genitores.

Firme em seus argumentos, requer em caráter preliminar, a decretação da nulidade da sentença, em função da ausência de intimação prévia do Ministério Público. No mérito, postula pela anulação da sentença, com posterior retorno dos autos à origem, para saneamento do vício apontado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o
Parquet
.

Inicialmente, é possível observar que se trata de ação de indenização por dano moral, movida pela menor Loide Mariana Cardoso em face da empresa aérea Latam Airlines S.A.

Por sua vez, é sabido que a intervenção do Ministério Público é obrigatória em todos os atos processuais que envolvam interesses de incapaz, devendo ser considerado nulo aqueles em que o membro do órgão ministerial não for devidamente intimado a acompanhar o feito, sendo imprescindível a sua intervenção.

O art. 178, inc. II do CPC prevê:

"
Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

Por outro lado, o art. 279 do CPC dispõe sobre a nulidade em decorrência da ausência de participação do Ministério Público em processos de intervenção obrigatória, veja: “
Art. 279.
É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir
.
” (negritei).

Não menos importante é a previsão contida no art. 698 do CPC, que estabelece a obrigatoriedade da oitiva prévia do
Parquet
antes da homologação do acordo que houver interesse de incapaz,
verbis
:

“
Art. 698.
Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo.
” (destaquei).

In casu
, é possível verificar que houve audiência de conciliação entre as partes, havendo homologação de acordo sem a prévia oitiva do Ministério Público.

Deste modo, evidente que há discussão de interesse de incapaz nos autos, inclusive em relação à irregularidade de representação da menor de idade, uma vez que ao ser qualificada, estaria sendo representada por sua “genitora” Elizama Cardoso Andrade, o que, aparentemente, não corresponde com o seu documento de identificação, onde consta filiação: Mirian Cristina Gonzales Mendes Cardoso.

Portanto, havendo evidente interesse de incapaz nos autos, mostra-se imprescindível a intervenção do Ministério Público no feito.

A propósito, a jurisprudência segue este caminho, veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INTERESSE DE INCAPAZ – INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTUS LEGIS –EVIDENTE PREJUÍZO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A não intervenção do Ministério Público nos casos em que há interesse de menor gera a nulidade da sentença
.” (RAC n.o 1001329-13.2020.8.11.0013, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.02.2022 – destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, E ALIMENTOS - FILHOS MENORES -ACORDO HOMOLOGADO - INTERESSE DE INCAPAZ - INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - AUSÊNCIA - NULIDADE - RECURSO PROVIDO
.

- A intervenção do Ministério Público nas causas em que há interesses de incapazes é obrigatória; assim, de acordo com o disposto no artigo 279 do Código de Processo Civil, o processo que tiver tramitado sem a intimação do Ministério Público deve ser anulado a partir do momento em que esta deveria ter ocorrido
.
”

(TJMG, RAC n.o 1.0000.23.047296-1/001, 4a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Moreira Diniz,

j. 25.05.2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA - FILHO MENOR - INTERESSE DE INCAPAZ - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DAS PARTES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os artigos 9o e 10 do CPC vedam que seja proferida decisão contrária a qualquer das partes sem que lhe seja oportunizada manifestação sobre a temática.

2. Nos termos do artigo 279 do CPC, a intervenção do Ministério Público é obrigatória em todos os atos do processo que envolvem interesses de incapaz, sendo nulo aquele em que o membro do órgão ministerial não for intimado para acompanhar o feito.

3. É indispensável a prévia oitiva do Ministério Público antes da homologação de acordo nas ações de família, quando houver interesse de incapaz, conforme prevê o artigo 698, caput, do CPC.

4. Deram provimento ao recurso para cassar a sentença
.
”

(TJMG -

RAC n.o

1.0000.22.216701-7/001, 8a Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, j. 30.03.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM RENÚNCIA TEMPORÁRIA DE ALIMENTOS À FILHA MENOR.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE INSANÁVEL.

Na esteira do disposto no art. 178, II, do CPC, em se tratando de feito que envolve interesse de incapaz, a intervenção do Ministério Público é obrigatória. A inobservância de tal norma cogente, acarreta nulidade do feito, a qual pode ser decretada de ofício, por se tratar de regramento de ordem pública
.
DE OFÍCIO, DECRETARAM A NULIDADE DO FEITO, RESTANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO
.” (TJRS, RAC n.o 50006407620198210070, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Arriada Lorea, j. 26.08.2020 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser anulada, a fim de acolher a preliminar do Ministério Público e determinar que os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024